Tribunal: STF
Processo: Rcl 86764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. OBSERVÂNCIA. RE 598.365 (TEMA 181/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação, ante a formação da coisa julgada no processo originário em momento anterior ao do ajuizamento da medida.



    2. A parte agravante aponta erro na certificação do trânsito em julgado na origem, a ensejar a admissão da ação reclamatória, e, no mérito, sustenta usurpada a competência do STF ante a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base nos Temas 181/RG e 660/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é tempestiva a reclamação, considerada a data em que formada a coisa julgada no processo de origem; e (ii) verificar se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 181/RG e 660/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Consulta ao portal eletrônico do TST revela haver sido publicada a última decisão proferida no processo originário em 20.10.2025. Considerado o prazo de 5 dias úteis para a interposição de embargos de declaração (CPC, art. 1.023), único recurso cabível na hipótese, conclui-se operado o trânsito em julgado no dia 28.10.2025, de modo que, tendo a parte formalizado a reclamação em 27.10.2025, mostra-se tempestiva a medida. 



    5. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF.



    6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas no Tema 181/RG – “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” – e no Tema 660/RG – “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    7. Não se afigura possível, na via estreita da reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.